Tribunal: TJDFT
Processo: 0754101-23.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Direito de família. Apelação cível. Ação de alimentos. Pensão alimentícia para ex-cônjuge. Binômio necessidade e possibilidade. Majoração indevida. Alimentos por prazo indeterminado. Situação excepcional não demonstrada. Necessidade e possibilidade de reinserção no mercado de trabalho. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta em ação de alimentos que julgou improcedentes os pedidos da inicial, por não ter restado demonstrada nos autos situação apta a atrair a excepcionalidade do dever da obrigação alimentar entre os ex-cônjuges.
II. Questão em discussão
2. O cerne da presente controvérsia reside em verificar se a parte apelante comprovou situação excepcional apta a atrair o dever de obrigação alimentar do seu ex-cônjuge.
III. Razões de decidir
3. No âmbito do Direito de Família, o dever de solidariedade entre os cônjuges não se encerra com a separação ou divórcio, uma vez que é dada a oportunidade de pedirem os alimentos ou de ajustarem a obrigação entre si, devendo ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, nos termos do art. 1.694, §1o, do Código Civil.Ainda em relação aos alimentos devidos entre os ex-cônjuges, o c. Superior Tribunal de Justiça consagrou a tese de que os alimentos têm caráter excepcional, transitório e devem ser fixados por prazo determinado, exceto quando um dos cônjuges não reúna mais condições de reinserção no mercado do trabalho ou de readquirir sua autonomia financeira.
4. A apelante nasceu em 08/01/1970 (ID 56974322), conta atualmente com 54 anos de idade, é bacharel em Turismo e não há qualquer documentação nos autos que comprove ausência de capacidade laboral, tampouco doença que a impossibilite de trabalhar para prover seu próprio sustento. Além disso, recebeu pensão alimentícia do apelado por quase 4 (quatro) anos, em virtude de sentença prolatada no ano de 2019 em outra ação judicial. Vale rememorar ainda que os filhos em comum não criam despesas à mãe apelante, porquanto o filho mais velho já conta com 27 anos de idade, sendo independente financeiramente e a filha mais nova ainda é sustentada pelo pai apelado. Assim, a par dos elementos coligidos aos autos, verifica-se que a recorrente possui plenas condições no momento, com a quantia que já lhe é devida pelo ex-cônjuge (R$ 2.500,00), de reinserir-se no mercado de trabalho, nos termos do art. 1.695 do CC, a contrario sensu.
IV. Dispositivo
5. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.014, do Código de Processo Civil; art. 1.694, §1o, do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: REsp 1370778/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 4a TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 04/04/2016; REsp 1396957/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 3a TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 20/06/2014; TJDFT, Acórdão 1745657, 07044525120218070019, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023.